Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-23.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000336-23.2021.8.11.9005
AGRAVANTE:- YMPACTUS COMERCIAL S/A
AGRAVADO:- JOSE CICERO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1000336-23.2021.8.11.9005 de decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, deferiu o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA à ref. 39 do montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo.
A agravante alega que a sentença proferida na Ação Civil Pública julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a nulidade dos contratos entabulados com os partners e divulgadores, bem como condenando-a na devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits Ad Central e AdCentral Family, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas.
Aduz que o agravado ingressou com o feito alegando que era um dos seus divulgadores, e que investiu aproximadamente R$6.000,00 e, portanto, teria direito ao ressarcimento.
Afirma que, no entanto, o credor (agravado) não apresentou nenhum documento comprovando que houve o investimento.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais ela se insurge contra o decisum proferido nos seguintes termos:
(...)
De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao Juízo onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC a liberação dos valores, que será feita por meio de transferência de valores para o Juízo solicitante, a quem competirá o pagamento final.
Ocorre que, em razão de haver sido decretada a falência da empressa Ympactus Comercial no bojo dos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, atraiu-se todos os créditos ao concurso de credores perante o Juízo Falimentar, conforme disciplina o artigo 115 da Lei n. 11.101/05.
Por tais razões, inclusive, a decretação da quebra torna sem efeito os atos de penhora e demais ordens de constrições que incidam sobre bens e valores da falida que e compete aos credores o acompanhamento da ação falimentar e a adoção das providencias necessárias à inclusão ou correção de seus créditos perante o rol de credores da falida.
Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA à ref. 39 do montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. (Id 86626491 - Pág. 378)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator